Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO QUANTO AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL CONHECIMENTO. MÉRITO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXITÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A efetiva existência do vicio apontado é matéria atinente ao mérito dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Incabível oposição de embargos de declaração para análise de matéria que sequer foi devolvida a esta instância recursal em razões de apelação. Inovação recursal quanto à pretensão de alteração dos índices de juros de mora fixados na sentença apelada. Recurso não admitido quanto ao ponto.
3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
4. Inexiste omissão no acórdão objurgado se nele foram apresentados os fundamentos que levaram à conclusão do colegiado que, na hipótese, reconheceu a legitimidade passiva do embargante para compor o polo passivo da lide, bem como sua responsabilidade civil pelos danos causados à autora/apelada/embargada, conforme os elementos probatórios constantes nos autos.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados.